Tribunal: TJPA
Processo: 0000367-71.2003.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14953 - Adesão a Programa de Parcelamento de Débito
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000367-71.2003.8.14.0125

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO SILVEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 570, STJ. PENHORA REALIZADA. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de adequação do Acórdão de
ID 17278713
ao teor da tese fixada no Tema 570 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos arts. 1.030, II e 1.040, II do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) analisar a necessidade de adequação do Acórdão proferido ao tema 570, STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980 estabelece que a prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, desde que previamente ouvida a Fazenda Pública.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 570), firmou orientação no sentido de que a ausência de determinadas intimações no procedimento do art. 40 da LEF pode ser relativizada mediante análise da existência de prejuízo processual, ressalvada a hipótese em que a falta de intimação impede a Fazenda Pública de se manifestar acerca do termo inicial da prescrição, situação em que o prejuízo é presumido.

5. No caso concreto, a sentença decretou a prescrição intercorrente sem oportunizar manifestação prévia da Fazenda Pública, impedindo o ente exequente de demonstrar eventual causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

6. O acórdão recorrido, ao reconhecer a nulidade da sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, observou o procedimento previsto na Lei de Execução Fiscal e alinhou-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

12ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27 de abril a 05 de maio de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de adequação do Acórdão de
ID 20719460
ao teor da tese fixada no Tema 570, STJ, conforme determinam os arts. 1.030, II e 1.040, II do CPC.

A demanda originária consiste em execução fiscal fundada em crédito não tributário no valor de R$ 49.764,68 (Quarenta e nove mil setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), ajuizada pelo Estado do Pará em face de Raimundo Silveira Lima.

Em sentença (
ID 11237653
), o Juízo
a quo
reconheceu de ofício a prescrição intercorrente, com base no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e julgou improcedente a execução fiscal, fundamentando que se passaram mais de 6 (seis) anos desde a citação do executado, ficando o processo parado por mais de 5 (cinco) anos, ficando configurada a inércia do exequente.

Em sede recursal (
ID 17278713
), foi dado provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, desconstituindo a sentença, ao fundamento de que a decretação da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a prévia intimação da Fazenda Pública, conforme disposto no §4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Foram opostos embargos de declaração por Raimundo Silva Lima (ID 17459641), aduzindo a ocorrência de omissão no Acórdão, sustentando que houve intimação prévia da Fazenda acerca da prescrição intercorrente, bem como omissão quanto à má-fé da Fazenda em alegar a suposta nulidade da sentença e quanto à aplicação do princípio da
pas de nullitè sans grief
, por entender não demonstrado prejuízo à Fazenda Pública com a decretação da prescrição. O recurso não foi acolhido, conforme acórdão de
ID 20719460
.

Inconformado, o recorrente interpôs Recurso Especial (
ID 21066395
), sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente, diante da prolongada paralisação da execução. Além disso, que a Fazenda Pública teria sido devidamente intimada em momentos anteriores do processo, inclusive acerca do retorno dos autos após julgamento em segundo grau, circunstância que caracterizaria o marco inicial da retomada do prazo prescricional.

Além disso, defende que o acórdão recorrido teria aplicado de forma equivocada o requisito de prévia intimação da Fazenda Pública, pois, à luz da jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, a ausência de intimação prévia não acarreta nulidade automática quando não demonstrado efetivo prejuízo ao ente público na primeira oportunidade de falar, sob pena de preclusão.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará (
ID 21863438
), nas quais se sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso especial diante da necessidade de reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula nº 7 do STJ, e, no mérito, defende-se a inexistência de prescrição intercorrente, uma vez que não teria sido configurada inércia injustificada do exequente.

A Vice-presidência do TJ/Pa determinou o encaminhamento dos autos à Turma Julgadora, em virtude do julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 570), que fixou tese de que a Fazenda Pública, ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento da Lei de Execução Fiscal, deve fazer em sua primeira oportunidade de falar nos autos, além de demonstrar o prejuízo que sofreu.

É o relatório.

VOTO

Destaco as ementas dos julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL, DE APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUNTO À INTMAÇÃO DA FAZENDA, MÁ FÉ E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÈ SANS GRIEF. INEXISTENTES. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA "SUB JUDICE" E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. A ELASTICIDADE QUE SE LHES RECONHECE, EXCEPCIONALMENTE, TRATA DE CASOS DE ERRO MATERIAL QUE COMPROMETA A LEGALIDADE IMPONDO NULIDADE AO JULGADO (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 E 114/351). INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, tanto assim que pela simples leitura do acórdão embargado se conclui que a jurisdição foi entregue de forma clara, completa e precisa. Por consequência a interposição dos presentes embargos traduzem a irresignação do recorrente com a aplicação da Lei.

3. Cumpre destacar que o Acórdão vergastado enfrenta de forma clara as teses relevantes à solução da lide, destacando a responsabilização do ente público em decorrência de sua conduta omissiva, caracterizada como falha na prestação do serviço tanto em relação à adequada fixação da trave ao solo quanto à vigilância do espaço, afastando qualquer culpa da vítima;

4. No caso em apreço, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois não se vislumbram as omissões alegadas. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas e fundamentadas de forma clara e precisa, ainda que não os resultados encontrados não sejam aqueles desejados e pleiteados pelo ora embargante.

5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

A primeira decisão colegiada reformou a sentença, por não haver intimação prévia da Fazenda Pública sobre a prescrição intercorrente, enquanto a segunda decisão, manteve o entendimento.

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Pública, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Importante apresentar uma pequena cronologia. Nos presentes autos, o despacho ordenador da citação foi proferido em 30/10/1997 (
ID 11237642, p. 5
) e o executado foi devidamente citado por oficial de justiça em 07/01/1998 (
ID 11237642, p. 8)
e em 27/01/1998 foi realizada a penhora (
ID 11237642, p. 9)
.

Houve apresentação de exceção de pré-executividade em 05/03/98 (
ID 11237645
). Intimado o exequente, foi apresentada impugnação em 19/09/2003 (ID 11237651, p. 9). Registra-se que essa foi a última manifestação nos autos.

Em 02/04/2004 (
ID 11237653
), foi proferida sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente e julgando improcedente a execução fiscal.

Tendo em vista que houve a penhora nos autos, o prazo prescricional foi interrompido. Ademais, houve um grande lapso temporal, de mais de 5 (cinco) anos, entre a apresentação da exceção de pré-executividade e a intimação do Estado do Pará para se manifestar sobre a defesa do executado e o auto de penhora. Nota-se que não constou menção à prescrição intercorrente na referida intimação.

Além disso, a Fazenda Pública se manifestou em todas as oportunidades em que foi intimada, restando clara que a execução fiscal se estendeu por tempo desproporcional por inércia do Poder Judiciário.

Em 2018, o STJ, em julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018).

Portanto, a jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de relativizar a nulidade decorrente da ausência de determinadas intimações, firmando a tese no Tema 570, STJ de que a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade, deve alegar nulidade por falta de qualquer intimação, devendo demonstrar o prejuízo que sofreu, sob pena de preclusão.

No presente caso, o Estado do Pará se manifestou na primeira oportunidade, em sede de apelação, arguindo a nulidade da decisão, ante a ausência de fixação do termo inicial e final do cômputo do prazo prescricional, bem como, apontou a inocorrência da prescrição, em razão da ausência de transcurso do prazo.

Além disso, quanto à demonstração do prejuízo, a situação se enquadra na exceção prevista, de que, na falta de intimação que constitui o termo inicial, o dano é presumido, pois suprimiu do ente exequente a possibilidade de se manifestar acerca de eventuais causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional.

Tal providência não se trata de mera formalidade processual, mas sim de garantia essencial ao contraditório e à ampla defesa, princípios consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como reafirmados pelos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não se verifica qualquer incompatibilidade entre os acórdãos anteriormente proferidos e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 570. Ao contrário, a decisão colegiada que anulou a sentença e determinou o prosseguimento da execução fiscal mostra-se plenamente alinhada à orientação jurisprudencial consolidada, uma vez que preservou a regular observância do procedimento legalmente previsto na Lei de Execução Fiscal.

Determino o retorno dos autos à Vice-Presidência para exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC, combinado com o art. 37, VIII, alínea "a", do Regimento Interno deste Tribunal.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/05/2026